Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CREDENCIADORA DE LOJISTAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FURTO DE DADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.174,11 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e onze centavos), a título de ressarcimento. Alega que o acesso à conta da recorrida foi por meio de login e senha pessoal, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelos danos sofridos. Requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38550094 e 38550095). Contrarrazões apresentadas (ID 38550102).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4. No caso, não merece razão o recorrente. Verifica-se que a falha na segurança teve origem no bloqueio da transação da recorrente e, após sua solicitação, o desbloqueio. É evidente que o furto de dados ocorreu nesse momento, passando então os fraudadores a terem acesso ao login e senha da consumidora. O sistema da recorrente se mostrou sensível em dois momentos, no momento do bloqueio, quando terceiros conseguiram capturar os dados da recorrente e ao não obter êxito em evitar a fraude ao perceberem o acesso à conta por outro dispositivo, tendo a fraude se aperfeiçoado.
5. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar à consumidora os danos suportados.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.